Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602694-10.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO
EXERCÍCIO
DE
2009.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI
13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA
NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO
BRASILEIRO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DIRETA
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da
jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regitactum. Ou seja, na
análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época.
II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si
só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o
da retroatividade da lei penal mais benéfica.
III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei
4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação
frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei
penal (art. 5°, XL, da CF/1988).
IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo
inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o
recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1019161/ SP - Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 02/05/2017 - Publicação: 12/05/2017, não destacado no

Num. 43585467 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
original)

Do inteiro teor do precedente supra citado, destaca-se o seguinte:

“A questão constitucional posta à baila gira em torno da retroatividade da nova
sanção legal a ser aplicada em casos de contas partidárias rejeitadas.
O recorrente apoia-se em conceitos inerentes ao Direito Penal, pretendendo, por
analogia, o reconhecimento da abolitio poena, a ser aplicada no julgamento das contas
partidárias. É certo que somente com o advento da Lei 12.034/2009, o processo de
prestação de contas passou a ter cunho jurisd

Inteiro teor:
10/05/2023
Número: 0602694-10.2018.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) CumSen
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 02/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Paraná, CNPJ: 17.213.149/0001-51, do Partido Comunista do Brasil - PC DO B.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (AGRAVANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43585467
09/05/2023
13:37
Acórdão
Acórdão

Num. 43585467 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.945

AGRAVO REGIMENTAL 0602694-10.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
AGRAVANTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA - OAB/PR6596900
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - OAB/PR7615100
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - OAB/PR0086009
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO
QUE
HAVIA
DETERMINADO
A
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
ÀQUELE
QUE
DEVERIA
TER SIDO
DESTINADO
Á
COTA
DE
GÊNERO. DECISÃO
QUE
INDEFERIU,
COM BASE NA COISA JULGADA, A
APLICAÇÃO DA ANISTIA PREVISTA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
117/2022. TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO
QUE
NÃO
SE
CONFIGURA
ÓBICE
PARA
A
APLICAÇÃO
DA
ANISTIA.
POSSIBILIDADE DE INVOCAR NA FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CAUSA SUPERVENIENTE EXTINTIVA
DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
ART.
525,
VII,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DA

Num. 43585467 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
EXTINÇÃO
PELO
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
POR
PAGAMENTO
OU
CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM
DECORRÊNCIA
DA
EXTINÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO. REVOGAÇÃO
DA
PENHORA,
AUTORIZANDO
O
LEVANTAMENTO DE VALORES PELA
AGREMIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
1. Embora tenha operado o trânsito em
julgado do acórdão que desaprovou as contas
de
campanha
da
agremiação
com
a
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro
Nacional
em
decorrência
do
descumprimento da aplicação dos recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
–
FEFC
em
programa
de
promoção de candidaturas femininas, a
anistia
decorrente
da
promulgação
da
Emenda Constitucional nº 117/2022 configura
causa superveniente a ser invocada em fase de
cumprimento de sentença.
2. Conforme entendimento da Corte Superior,
“o fato de haver decisão judicial transitada em
julgado que confirma a legalidade do crédito
exigido é irrelevante para a lei instituidora da
anistia, o que é importante é a existência do
crédito não extinto e não ter havido ainda a
ordem judicial para a transformação em
pagamento definitivo ou conversão em renda. A
coisa julgada formada não obsta a aplicação da
lei” (TSE - Agravo de Instrumento nº 4962,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 81, Data 05/05/2022)
3. Havendo, em decorrência da aplicação da
anistia, a extinção integral do crédito, são
medidas impositivas o levantamento da
penhora
e
a
extinção
do
presente
cumprimento de sentença.
4. Agravo interno provido, para o fim de
extinguir
o
presente
cumprimento
de
sentença.

Num. 43585467 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/05/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil – PC do B,
em face da decisão de ID 43443102, pela qual, com base na coisa julgada, foi indeferido o requerimento do
ora agravante para que houvesse a aplicação da anistia promovida pelo art. 3º da Emenda Constitucional de
nº 117/2022, determinando o prosseguimento da execução “mediante a conversão em penhora do valor
encontrado, ID 43014335, com a transferência para a conta do juízo, nos termos do item 3, “c” da decisão
ID 42964377”.
Em suas razões, o agravante sustenta que: a)o trânsito em julgado do acórdão não impede a aplicação da
anistia prevista pelo art. 3º da referida Emenda Constitucional; b) haveria distinção entre o que disciplina os
arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022, já que o art. 2º trata da aplicação de no mínimo 5%
(cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, durante o exercício financeiro anual, enquanto que o caso em
comento trata da aplicação do art. 3º da EC 117/2022, o qual refere-se à inclusão do §8º ao art. 17 da
Constituição, que dispôs sobre a aplicação de no mínimo 30 % do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, aplicados em candidaturas de
mulheres, valor que deverá ser comprovado quando da apresentação da prestação de contas eleitoral; c)
mesmo após a decisão ter transitado em julgado, seria possível a aplicação do instituto, uma vez que se trata
da exata aplicação do art. 3º da EC 117/2022, prevendo que os partidos que eventualmente descumpriram
essa regra – ou seja, descumprirem a aplicação dos recursos do FEFC em programa de promoção de
candidaturas femininas - nas eleições ocorridas até a promulgação da Emenda Constitucional (05/04/2022)
não poderão ser punidos pela Justiça Eleitoral em razão dessa irregularidade; d) em que pese a decisão ter
transitado em julgado na data de 03.03.2022, o trânsito em julgado da decisão não impede a aplicação da
anistia prevista no art. 3º da EC 117/2022, em especial por se tratar de fato superveniente, tendo inclusive, o
dispositivo modulado os seus efeitos, impondo a impossibilidade de punição ou sanção aos fatos anteriores à
promulgação da emenda; e) o art. 525, §1º, VII do Código de Processo Civil autoriza ao “executado”
alegar, “na impugnação”, qualquer causa extintiva da obrigação, no que se incluiria a anistia; f) sobre o
tema, o Ministro Luiz Roberto Barroso, em julgado recente do TSE (AI nº 1533, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, publicado DJe de 03.05.2022), que tratava da anistia concedida pelo art. 55-D da Lei 9.096/95,
incluído pela Lei 13.831/2019, mencionou que, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, “a anistia posterior
ao trânsito em julgado da decisão condenatória pode ser invocada na fase de cumprimento de sentença, por
se tratar de causa extintiva da obrigação, superveniente à condenação...” e que no mesmo sentido haveria
outras decisões da Corte Superior; g) no caso concreto, não havendo a extinção da obrigação pelo
cumprimento, nem a quitação mediante a conversão dos valores em renda, a aplicação da anistia prevista na
EC 117/2022 deverá ser observada.
Ao final, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido, para o fim de que seja aplicada a anistia
prevista pelo art. 3º, da Emenda Constitucional nº 117/2022, com o consequente afastamento das sanções de
devolução dos valores (ID 43514463).

Num. 43585467 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
Em contrarrazões, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, argumentando que: a) o caso é
singelo, pois o art.2º da EC 117/2022 seria claro ao vedar a condenação nos processos de prestação de
contas de exercícios anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a promulgação da emenda, e,
desse modo, o art.3º da EC 117/2022 deve ser interpretado em conjunto com o art.2º, quando menciona
que "não serão aplicadas sanções"; b) assim seria possível concluir que a anistia só possa ser concedida em
processos ainda não transitados em julgado, porquanto é somente nos processos de prestação de contas
ainda não encerrados que se pode ou não aplicar sanções; c) destaca que o processo transitou em
julgado em 03/03/2022, isto é, antes da promulgação da EC 117/2022 em 05/04/2022 (ID 43531199).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe analisar a admissibilidade do recurso.
O Agravo Interno é previsto no Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/PR n° 792/2017), nos
seguintes termos:

Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos
próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos
arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o feito será incluído em pauta para julgamento.
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o agravante ao pagamento de multa fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.

Como é cediço, as decisões interlocutórias proferidas no curso das ações eleitorais são irrecorríveis de
imediato, devendo a respectiva irresignação ser manejada por ocasião do recurso a ser interposto contra a
decisão de mérito.
Todavia, no caso em apreço, trata-se de decisão proferida após o trânsito em julgado da sentença, em fase de
cumprimento de sentença, de modo que inexistirá outra oportunidade para impugnar tal pronunciamento
judicial.
Sendo assim e cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser admitido o Agravo Interno.
No mérito, inicialmente, é mister que se faça um breve retrospecto do processo.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PCdoB,
relativa às eleições de 2018, julgada desaprovada pelo Acórdão nº 57.929 (ID 22687816), integrado pelo
Acórdão nº 58631 (33377116).
A decisão foi assim ementada:

Num. 43585467 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
“EMENTA: PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MÍDIA RELATIVA à
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RETIFICADORA.
FALHA
GRAVE.
FINANCIAMENTO DE CANDIDATURAS FEMININAS. MÍNIMO DE 30% DO
REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO. ARTIGO 21, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.553/2017. NÃO COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
1. A entrega da prestação de contas partidária se completa com a apresentação da mídia e dos documentos
pertinentes conforme determinado o § 3º do art.58 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.A ausência de destinação do percentual mínimo dos recursos do partido para incentivo às candidaturas
femininas, em descumprimento a orientação firmada pelo STF, na ADI 5617, e pelo Colendo TSE na
Consulta nº 060025218, enseja a desaprovação das contas e impõe a devolução ao Tesouro Nacional do
valor correspondente àquele que deveria ter sido destinado à cota de gênero e que foi utilizado para outro
fim. Precedentes.
3 Contas desaprovadas”.

Do dispositivo do acórdão consta o seguinte:

“(...) voto no sentido de que esta Corte DESAPROVE as contas de campanha do
Partido Comunista do Brasil Diretório Estadual, relativa às Eleições Gerais de 2018,
determinando o recolhimento de R$ 110.983,30 (cento e dez mil, novecentos e
noventa e três reais e trina centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, §§ 1º
e 2º da Res.-TSE nº 23.553/2017, bem como DETERMINE a suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário pelo período de 03 (três) meses, nos termos do artigo
30, II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77 §§ 4º e 6º da Resolução-TSE nº 23.553/2017”.

Da leitura da fundamentação do Acórdão, extrai-se que a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional decorreu de descumprimento na aplicação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC em programa de promoção de candidaturas femininas, com
fulcro nos art. 25 da Lei nº 9.504/97 e art. 77, §§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17.
Operado o trânsito em julgado em 03/03/2022 (ID 42912312), os autos retornaram a esta Relatoria
para cumprimento das determinações do Acórdão.
Intimado, o Agravante deixou de comprovar o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional (ID
42952016).
Nos termos do art. 82, § 1º da Resolução -TSE nº 23.553/2017 e do art. 30, XXIII do Regimento Interno do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, remeteu-se à Advocacia-Geral da União – AGU para as providências
pertinentes.
A AGU compareceu aos autos (ID 42958523) requerendo o cumprimento de sentença, no valor atualizado
de R$ 129.374,47 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) na
forma do artigo 523 do CPC.
Em decisão ID 42964377 foi deferido o pedido formulado pela AGU, para o fim de determinar, dentre
outras providências, a intimação do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil no Paraná para
efetuar o pagamento do débito.

Num. 43585467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
Intimado o partido, não houve manifestação (ID 42984819).
Pela decisão ID 43010963, foi determinada a constrição, via SISBAJUD, de valores ou outros ativos
financeiros que estejam em nome da agremiação partidária, suficientes ao pagamento da dívida
remanescente, nos termos do caput do art. 854 do CPC. 8. Assim, conforme certidão de id. 43014320, foram
bloqueados os valores de R$ 10.613,18 (dez mil seiscentos e treze reais e dezoito centavos) da conta
corrente do Executado na Caixa Econômica Federal, provenientes do Fundo Partidário.
Por meio da petição ID 43056864, a UNIÃO formulou requerimento para conversão em renda dos valores
penhorados.
Por sua vez, o partido apresentou manifestação (ID 43073280), requerendo a aplicação da anistia promovida
pelo art. 3º da Emeda Constitucional de nº 117/2022, como causa extintiva da obrigação, superveniente à
condenação.
Pela decisão agravada (ID 43443102), foi indeferido o requerimento do ora agravante para que
houvesse a aplicação da anistia promovida pelo art. 3º da Emenda Constitucional de nº 117/2022 e
determinou o prosseguimento da execução “mediante a conversão em penhora do valor encontrado, ID
43014335, com a transferência para a conta do juízo, nos termos do item 3, “c” da decisão ID
42964377”.
Pois bem.
Em melhor analisando a questão, entendo que o Agravo deve ser provido, conforme passo a explicar.
Primeiramente, é incontroverso que, no presente caso, houve o descumprimento na aplicação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em programa de promoção de
candidaturas femininas e, por tal razão, é que reconhecida a irregularidade, houve a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, da importância de R$ 110.983,30 (cento e dez mil, novecentos e
noventa e três reais e trinta centavos), com fulcro nos art. 25 da Lei nº 9.504/97 e art. 77, §§ 4º a 6º da
Resolução do TSE nº 23.553/17.
De outro vértice, é certo que a Emenda Constitucional nº 117/2022 não afastou o caráter de irregularidade
do descumprimento em questão.
Com efeito, conforme já bem pontuado pela Corte Superior, “A EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade
desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, de aferir a regularidade do uso das
verbas públicas relacionadas ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e
ao financiamento das candidaturas de gênero. A gravidade dessa espécie de falha, aliás, se tornou ainda
mais evidente com a constitucionalização da ação afirmativa” (TSE - Prestação de Contas nº 060176555,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
82, Data 06/05/2022, com destaques nossos).
Sucede que aludida Emenda Constitucional, ainda que não tenha afastado a irregularidade, concedeu anistia
das sanções a todos os partidos políticos que, até a data de promulgação da emenda, não haviam cumprido
com o percentual mínimo previsto em lei, em período delimitado, conforme dispositivos transcritos:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral
é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a
condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios
financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de
promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução
de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram

Num. 43585467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo
e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, em 5 de abril de
2022. (negritos nossos).

Assim, conquanto continue a configurar irregularidade de natureza grave o descumprimento da aplicação
dos percentuais mínimos em observância ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres e ao financiamento das candidaturas de gênero, a anistia em questão impede que a Justiça
Eleitoral aplique sanções, de quaisquer naturezas, à agremiação partidária, relativamente a eleições
ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.
Inclusive, no que tange ao reconhecimento da irregularidade, não há qualquer ofensa à coisa julgada em face
da promulgação da Emenda Constitucional nº 117/2020, já que o princípio aplicável é o do tempus
regitactum, nos termos do art. 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Isso porque, com a edição da Lei nº 12.034/2009, mais especificamente com a inclusão do § 6º ao art. 37 da
Lei nº 9.096/1995, as prestações de contas passaram a ostentar, por força de lei, natureza jurisdicional,
contido no âmbito da jurisdição cível, devendo ser aplicada no tocante à parte material, a lei vigente à época,
conforme, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

Ementa: ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO
EXERCÍCIO
DE
2009.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI
13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA
NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO
BRASILEIRO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DIRETA
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da
jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regitactum. Ou seja, na
análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época.
II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si
só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o
da retroatividade da lei penal mais benéfica.
III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei
4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação
frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei
penal (art. 5°, XL, da CF/1988).
IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo
inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o
recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1019161/ SP - Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 02/05/2017 - Publicação: 12/05/2017, não destacado no

Num. 43585467 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
original)

Do inteiro teor do precedente supra citado, destaca-se o seguinte:

“A questão constitucional posta à baila gira em torno da retroatividade da nova
sanção legal a ser aplicada em casos de contas partidárias rejeitadas.
O recorrente apoia-se em conceitos inerentes ao Direito Penal, pretendendo, por
analogia, o reconhecimento da abolitio poena, a ser aplicada no julgamento das contas
partidárias. É certo que somente com o advento da Lei 12.034/2009, o processo de
prestação de contas passou a ter cunho jurisdicional, sendo anteriormente
considerado de natureza administrativa.
Entretanto, o caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por
si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções. O processo
de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual
impera o princípio do tempus regitactum. Ou seja, na análise de um fato
determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. Tal princípio também rege a
aplicação de normas no direito civil, tributário e previdenciário, conforme a
jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, verbis:
(...)
Verifica-se, portanto, que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é
um princípio exclusivo do Direito Penal, onde está em jogo a liberdade da pessoa,
admitindo, até mesmo, o ajuizamento de revisão criminal após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, há qualquer tempo.
(...)”

Já, no tocante à retroatividade para a finalidade de afastamento de sanções já aplicadas, não se olvida haver
entendimento no sentido da inaplicabilidade da Emenda Constitucional nº 117/2022 diante do advento da
coisa julgada, como no caso no julgado a seguir citado:

Agravo Regimental. Cumprimento de Sentença. Execução referente à desaprovação da prestação de contas
de campanha das Eleições 2018. Pedido de anistia. EC n. 117/2022. Advento da coisa julgada.
Indeferimento do pedido. Alegação de descumprimento de disposição constitucional. Inexistência. Máxima
efetividade de princípio igualmente constitucional. Desprovimento.
1. Diante do advento da coisa julgada, não assiste razão ao recorrente, porquanto se verifica que as sanções
combatidas decorrem de decisão que desaprovou as contas de campanha do Agravante, tendo o trânsito em
julgado ocorrido em 10/08/2020.
2. Em que pese a arguição de desrespeito à disposição constitucional contida no art. 3º da novel Emenda
Constitucional n. 117/2022, imperioso sobrelevar tratar–se a coisa julgada de princípio igualmente

Num. 43585467 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
constitucional, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88, a que se deve conferir máxima efetividade.
3. Nesta senda intelectiva, entende–se pela manutenção da decisão guerreada, por seus próprios
fundamentos, dando–se regular seguimento ao Cumprimento de Sentença em questão.
4. Agravo a que se nega provimento.
(TRE-BA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 060273750, Acórdão, Relator(a) Des. Pedro Rogerio
Castro Godinho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 2, Data 10/01/2023)

Porém, conforme já destacado, a Emenda Constitucional nº 117/2020 anistiou, todas as sanções, de
quaisquer naturezas, quando a irregularidade a que se refere ocorreu em eleições anteriores à sua
promulgação, no que se inclui a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, alcançando os
processos com trânsito em julgado em que o crédito não estiver definitivamente extinto pelo pagamento ou
pela conversão da penhora em renda.
Nesse sentido, em análise a outra causa de anistia, a Corte Superior consignou que “o fato de haver decisão
judicial transitada em julgado que confirma a legalidade do crédito exigido é irrelevante para a lei
instituidora da anistia, o que é importante é a existência do crédito não extinto e não ter havido ainda a
ordem judicial para a transformação em pagamento definitivo ou conversão em renda. A coisa julgada
formada não obsta a aplicação da lei” (TSE - Agravo de Instrumento nº 4962, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 81, Data 05/05/2022, com destaques nossos).
Em aludido julgamento, pelo Exmo. Relator designado foi destacado que, “embora de natureza não
tributável, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA examinou, em recurso repetitivo, a anistia de dívida
tributável que se entende aplicável ao caso”, trazendo à baila o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. PARCELAMENTO OU PAGAMENTO À VISTA COM REMISSÃO E ANISTIA
INSTITUÍDOS PELA LEI N. 11.941/2009. APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE A
TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO (CONVERSÃO EM RENDA) DE DEPÓSITO
JUDICIAL VINCULADO A AÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS JUROS QUE REMUNERAM O DEPÓSITO JUDICIAL E
OS JUROS DE MORA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO FORAM OBJETO DE REMISSÃO.
(...)
3. De acordo com o art. 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. Se o
pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do depósito em pagamento
definitivo por ordem judicial (art. 1º, §3º, II, da Lei n. 9.703/98) somente ocorre depois
de encerrada a lide, o crédito tributário tem vida após o trânsito em julgado que o
confirma. Se tem vida, pode ser objeto de remissão e/ou anistia neste ínterim
(entre o trânsito em julgado e a ordem para transformação em pagamento
definitivo, antiga conversão em renda) quando a lei não exclui expressamente tal
situação do seu âmbito de incidência. Superado, portanto, o entendimento veiculado
no item "6" da ementa do REsp.nº 1.240.295 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 5.4.2011.
(...)

Num. 43585467 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1251513/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe de 17/8/2011)

De fato, diante do contido no art. 525, inciso VII, do Código de Processo Civil, a anistia ocorrida
posteriormente ao trânsito em julgado de decisão condenatória pode ser invocada na fase de cumprimento da
sentença, por configurar causa extintiva da obrigação, superveniente à condenação:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
[...]
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Confira-se outros julgados que seguiram a mesma linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO.
AUTORIDADES
PÚBLICAS.
ANISTIA.
ART.
55–D
DA
LEI
9.096/95.
APLICAÇÃO IMEDIATA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. Embargos opostos
contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo
interno. Precedentes.2. No decisum monocrático, reformou–se aresto do TRE/RS
proferido em sede de cumprimento de sentença, em que desaprovadas as contas do
diretório regional do partido agravado, a fim de autorizar a incidência da anistia
prevista no art. 55–D da Lei 9.096/95 ao caso dos autos, haja vista o reconhecimento da
constitucionalidade do dispositivo na ADI 6.230/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJE de 16/8/2022.3. O art. 55–D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831/2019,
anistiou as sanções eventualmente aplicadas "que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou
cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político".4.
Conforme entendimento desta Corte Superior, "[a] norma examinada tem
aplicação imediata, cabendo apenas ao juízo da execução a apuração dos valores
anistiados" . Ademais, "[a] coisa julgada não obsta a aplicação da lei remissiva,
que somente restaria esvaziada, caso houvesse a quitação definitiva dos valores,
mediante a conversão do pagamento em renda" (AgR–AI 49–62/RS, Rel.
designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de 5/5/2022).5. Agravo interno a que se
nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 5389, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216, Data 26/10/2022)

Num. 43585467 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DOAÇÃO DE AUTORIDADES PÚBLICAS FILIADAS A PARTIDO. ART. 55–D
DA LEI 9.096/1995, INCLUÍDO PELA LEI 13.831/2019. ANISTIA. APLICAÇÃO
IMEDIATA. APURAÇÃO DOS VALORES ANISTIADOS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.1. O art. 31, II, da Lei 9.096/1995 (redação original) vedava
o recebimento de recursos provenientes de autoridades públicas filiadas a partidos
políticos. No caso, a Lei 13.488/2017 não tem aplicação retroativa para afastar o vício
da doação, em prestígio aos princípios do tempus regitactum, da segurança jurídica e da
isonomia. Precedentes.2. O art. 55–D da Lei 9.096/1995, incluído pela Lei 13.831/2019,
anistiou as devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional de doações
realizadas por servidores filiados a partidos e que exerceram função ou cargo público
demissíveis ad nutum.3. A norma examinada tem aplicação imediata, cabendo apenas
ao juízo da execução a apuração dos valores anistiados.4. A coisa julgada não obsta a
aplicação da lei remissiva, que somente restaria esvaziada, caso houvesse a
quitação definitiva dos valores, mediante a conversão do pagamento em renda.5.
Agravo Regimental parcialmente provido, nos termos do voto.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1911, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Relator(a)
designado(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 80, Data
04/05/2022)

No último julgado acima citado, consignou ainda a Corte Superior, em voto Vista do Min. Luís Roberto
Barroso, que “não há dúvidas de que se possa invocar a anistia na fase executiva. Afinal, a anistia se
refere a “atos anteriores à vigência da lei que a concede”, nos termos do art. 180 do Código Tributário
Nacional. Se a lei anistiadora advém quando já proferida sentença que determinou o recolhimento, a
hipótese é de causa extintiva da obrigação superveniente à sentença, que é prevista como matéria da
impugnação do cumprimento de sentença (art. 525, VII, CPC)”.
No caso em análise, é perfeitamente possível, portanto, a aplicação da anistia, já que a obrigação não se
encontra definitivamente extinta, pois não houve o pagamento e, embora tenha ocorrido a penhora parcial do
crédito, no momento em que fora invocada a aplicação da anistia, ainda não havia sido efetivada a
conversão em renda, providência que, por cautela, ainda não efetivada por este Relator para o fim de se
aguardar o presente julgamento.
Anote-se, ainda, que o fato de o não ter sido observado o prazo previsto pelo art. 525 do Código de Processo
Civil não impede o reconhecimento da extintiva da obrigação, tendo em vista tratar-se de questão de ordem
pública.
Desse modo, aplicando-se a Anistia prevista pela Emenda Constitucional nº 117/2022 para o fim de revogar
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores relacionados ao descumprimento da
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em programa de
promoção de candidaturas femininas; sendo esta Corte o Juízo da Execução a quem, exclusivamente, cabe a
análise dos valores anistiados e, não havendo outros valores sendo cobrados nos presentes autos, são
medidas impositivas: o levantamento da penhora realizada nestes autos e a extinção do presente
cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo interno, para o fim de aplicar a
anistia prevista pelo art. 3º, da Emenda Constitucional nº 117/2022, com o afastamento das sanções de
devolução dos valores relativos ao descumprimento da aplicação dos recursos do Fundo Especial de

Num. 43585467 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/05/2023 13:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050913371695500000042548334
Número do documento: 23050913371695500000042548334
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/05/2023 12:08:40
Financiamento de Campanha – FEFC em programa de promoção de candidaturas femininas, extinguindo-se
o presente cumprimento de sentença, com a consequente revogação da penhora efetivada nos presentes
autos, determinando-se a devida restituição dos valores penhorados à agremiação partidária.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1321) Nº 0602694-10.2018.6.16.0000
- Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTE: PCDOB -
65
PARTIDO
COMUNISTA
DO
BRASIL
DIRETORIO
ESTADUAL
-
PR -
Advogados
do AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA
FILHO - PR36343-A, GABRIEL RICARDO BORA - PR6596900, VICTOR AUGUSTO MACHADO
SANTOS - PR7615100, MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - PR0086009, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679 - AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.05.2023.